Tribunal: TJSP
Processo: 1080957-98.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes – Prequestionamento – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes – Prequestionamento – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1080957-98.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA, é embargado
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080957-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25.438 KMS
2
VOTO No 25.438
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1080957-
98.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA.
EMBARGADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes Prequestionamento O acolhimento
dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um
dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do
Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais
sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e
até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não
ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes
ao julgado Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O
julgador não está obrigado a se manifestar expressamente
sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua
convicção.
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por General Mills Brasil Alimentos Ltda., em relação ao v. acórdão de fls.
275/284, que negou provimento aos recursos, mantendo a r. sentença
que julgou procedente em parte o pedido, para condenar a ré ao
pagamento das contribuições sociais apontadas na Notificação de Débito
de n. 24.631/SP, cujos fatos geradores ocorreram de 2013 em diante,
com atualização monetária calculada pela Taxa Selic.
A embargante sustenta, em síntese, que os
débitos objeto da Ação de Cobrança em referência não podem ser
validamente exigidos, pois (i) a contribuição do Serviço Social da
Indústria
SESI sequer é exigível, diante da inconstitucionalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080957-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25.438 KMS
3
consequente impossibilidade de sua incidência sobre a folha de salários
após a Emenda Constitucional n. 33/2001, sendo que, na remota
hipótese em que assim não se entenda, (ii) em julgado recente em sede
do Superior Tribunal de Justiça (fevereiro de 2020), restou firmado que a
base de cálculo das contribuições parafiscais recolhidas por conta de
terceiros fica restrita ao limite máximo de 20 salários mínimos, o que não
se visualiza em relação à cobrança em questão.
Argumenta, ainda, que o v. acórdão ora
embargado, em seus fundamentos, deixou de fazer menção expressa
ou implícita
acerca da manifesta violação aos dispositivos legais e
constitucionais suscitados, quais sejam, artigo 4°, parágrafo único, da Lei
Federal n. 6.950/1981, bem como artigos 149, 195 e 240 da
Constituição Federal.
Tem
por
fim,
ainda,
instar
o
prequestionamento, com o objetivo de interpor recurso nas instâncias
superiores.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
As alegações apresentadas pela embargante
foram devidamente esclarecidas pelo v. acórdão:
O cerne da demanda cinge-se na possibilidade
de cobrança pelo autor de montante concernente à contribuição
compulsória devida pelos estabelecimentos industriais, com a finalidade
de formação profissional, nos termos do artigo 3°, § 1°, do Decreto-lei
n° 9.403/46, reduzida para 1,5% pelo artigo 23 da Lei n° 5.107, de 13
de dezembro de 1966.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080957-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25.438 KMS
4
A propósito, dispõe o artigo 3°, § 1°, do
Decreto-lei n° 9.403, de 25 de julho de 1946:
Art.
3°
-
Os
estabelecimentos
industriais
enquadrados na Confederação Nacional da Indústria (artigo 577 do
decreto-lei n° 5.452, de 1 de maio de 1943), bem como aqueles
referentes aos transportes, às comunicações e à pesca, serão obrigados
ao pagamento de uma contribuição mensal ao Serviço Social da
Indústria para a realização de seus fins.
§ 1° - A contribuição referida neste artigo será
de dois por cento (2%) sobre o montante da remuneração paga pelos
estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados. O montante
da remuneração que servirá de base ao pagamento da contribuição será
aquele sobre a qual deve ser estabelecida a contribuição de previdência
devida ao instituto de previdência ou caixa de aposentadoria e pensões,
a que o contribuinte esteja filiado.
Por
seu
turno,
o
Regulamento
do
SESI,
aprovado pelo Decreto Federal n° 57.375, de 2 de dezembro de 1965,
dispôs em seu artigo 49, § 2°, que:
Art. 49
A arrecadação das contribuições
devidas ao SESI será feita pelo instituto ou caixa de pensões e
aposentadorias a que estiver filiada a empresa contribuinte,
concomitantemente com as contribuições da previdência social.
§ 2° - Em face de circunstâncias especiais, as
empresas que nelas se encontrarem poderão recolher as suas contribuições diretamente ao SESI, mediante autorização do Departamento Nacional, comunicada ao órgão previdenciário competente.
Saliente-se, por oportuno, que tais dispositivos
foram
recepcionados
pelo
ordenamento
constitucional,
conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080957-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25.438 KMS
5
previsto no artigo 240 da Constituição Federal.
Perfeitamente aplicável ao caso precedente do
Colendo STF:
Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Contribuição destinada ao SENAI. Exação enquadrada no artigo 240
da Constituição Federal. Tributo instituído originariamente por decreto-
lei. 3. Fenômeno da recepção. O modo da enunciação inaugural de texto
normativo validamente produzido sob a égide de Constituição anterior é
aspecto indiferente na aferição de sua eficácia diante do paradigma
constitucional que o recepciona materialmente. 4. Compatibilidade com a
Constituição Federal de 1988. Precedente do Plenário do STF. RE
396.266. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2a
Turma, AgRg no Agravo de Instrumento 839.196-SC, j. 05.04.2011, Rel.
o Min. GILMAR MENDES).
Assim, nada há de ilegal ou inconstitucional na
presente cobrança movida pelo SESI, relativa à contribuição compulsória
devida pelas empresas industriais que tenham firmado convênio para a
arrecadação da devida contribuição.
É certo que a dívida já está suficientemente
instruída com a avença entre as partes, não havendo espaço para que a
ré conteste a cobrança, alegando suposta imprecisão quanto à base de
cálculo dos valores ali anotados, não cabendo, ainda, a impugnação com
base na EC n° 33/01, que foi editada, inclusive, antes da assinatura do
convênio e consequente constituição do débito.
Há de ser igualmente afastada a alegação da ré
de que seja reconhecida e demonstrada a ilegalidade da exigência da
contribuição ao SESI sobre base de cálculo maior que 20 salários
mínimos, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, em sede do
AgInt no REsp 1570980/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080957-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25.438 KMS
6
Isso porque não se mostra possível a inovação
de matéria fática em sede de apelação, por meio da discussão de
questões que não tenham sido postas em juízo oportunamente, sob pena
de supressão de instância.
Nesse sentido, julgados desta Colenda 11a
Câmara de Direito Público:
SESI AÇÃO DE COBRANÇA CONVÊNIO PARA
ARRECADAÇÃO DIRETA COM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS Competência para
fiscalizar
e
cobrar
contribuições

Caracterização
Nulidade na condução do
processo

Inocorrência

Ausência
de
Inconstitucionalidade
Inovação da matéria
fática em apelação Inviabilidade Razões do
débito especificadas em notificação Quitação
não demonstrada Precedentes desta Colenda
11a Câmara de Direito Público
Sentença
mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
(Apelação
Cível
n°
1083675-68.2019.8.26.0100, Relator: Afonso
Faro Jr., Data do julgamento: 03 de junho de
2020).
Apelação
Ação de cobrança
Serviço Social
da Indústria SESI Pretensão de recebimento
de contribuição compulsória, nos termos do
Decreto-Lei n° 9.403/46
Admissibilidade

Cobrança oriunda de disposição legal, que
restou recepcionada pela Constituição Federal
(art. 240) Legitimidade do autor para efetuar
a cobrança, diante da existência de “Convênio
para
Arrecadação
Direta
de
Prestação de
Serviços
Assistenciais”

O serviço social autônomo tem competência para cobrar
contribuições legais na hipótese de recusa pelo
contribuinte
Desnecessidade de lançamento
para
constituição
do
crédito
tributário

Parafiscalidade caracterizada Possibilidade de
cobrança
pelo
rito
ordinário
(Decreto
n.
57.375/1965)
Precedentes do C. STF, deste
Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a
Câmara de Direito Público
Sentença de
procedência mantida Recurso improvido.
(Apelação
Cível
n°
1072208-
92.2019.8.26.0100,
Relator:
Marcelo
L.
Theodósio,
Data
do
julgamento:
26
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080957-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25.438 KMS
7
novembro de 2019).
Assim, há, nestes embargos, clara tentativa de
reapreciação da matéria já julgada no acórdão proferido, isto porque, nas
razões expostas em sua peça processual, a embargante não aponta
nenhum dos vícios dispostos no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código
de Processo Civil (Lei n° 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade, ou até mesmo de erro material.

Assim, eventual apreciação do pedido formulado
nos presentes embargos acarretaria indubitável reapreciação do mérito e,
até mesmo, na hipótese de acolhimento dos referidos embargos, dar-se-
iam efeitos infringentes ao referido julgado.
Como é cediço, os embargos de declaração não
se prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à
decisão proferida.

Veja-se, a propósito, julgado publicado no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para não
reconhecer o direito dos autores ao reajuste de
84,32% referente à variação do IPC em março
de 1990, em virtude do entendimento firmado
no STF contrário ao aumento. A Turma deu
provimento ao recurso porque o entendimento
neste Superior Tribunal e no Supremo Tribunal
Federal é de que os embargos declaratórios não
são meio processual adequado para reexame
da matéria de mérito com o objetivo de ajustá-
la
à
orientação
posteriormente
firmada.
Precedentes citados - no STJ: EDcl no EREsp
75.197-SP, DJ 23/6/1997; REsp 141.758-DF,
DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-RS, DJ 2/3/1998,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080957-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25.438 KMS
8
e EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; - no
STF: EDcl no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e
Ag 165.432-PR, DJ 3/10/1997. (REsp 199.438-
RJ,
Rel.
Min.
Felix
Fischer,
julgado
em
8/2/2000, publicado no Informativo no 0046,
Período: 7 a 11 de fevereiro de 2000, da Quinta
Turma) (g.n.)

Oportuna, nesta linha de raciocínio, a descrição
de trecho do acórdão prolatado pela Corte Especial, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que rejeitou, à unanimidade, os Embargos de
Declaração em Sentença Estrangeira Contestada no 833, publicado no
Diário de Justiça de 29.06.2007, p. 261, cujo Relator foi o Ministro Luiz
Fux, a saber:
...Os embargos de declaração são cabíveis
quando houver no acórdão ou sentença, omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do art. 535, I e II, do CPC, ou para
sanar
erro
material.
2.
Inocorrentes
as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, não há como prosperar o
inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão
de reformar o decisum, o que é inviável de ser
revisado em sede de embargos de declaração,
dentro dos estreitos limites previstos no artigo
535 do CPC...

O Pleno do Supremo Tribunal Federal também
já se manifestou sobre o assunto, da seguinte forma:
Embargos
de
declaração
em
recurso
extraordinário. 2. Decisão firmada pelo Plenário
desta
Corte.
3.
Inocorrência
de
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
4.
Efeitos
infringentes.
Inviabilidade
por
meio
dos
embargos de declaração. 5. Embargos de
declaração rejeitados.

Decisão
O
Tribunal,
à
unanimidade,
rejeitou
os
embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Ausente, justificadamente, o Senhor
Ministro Celso de Mello. Presidiu o julgamento a
Senhora Ministra Ellen Gracie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080957-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25.438 KMS
9
Plenário, 03.08.2006. (RE-ED 426059/SC

Embargos
de
Declaração
no
Recurso
Extraordinário, Relator Ministro Gilmar Mendes,
julgado em 03/08/2006, Tribunal Pleno, DJ
27.10.2006, p. 32).
Já é pacífico tanto nesta Câmara, quanto neste
Egrégio Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a se
manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela
parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
sua convicção. Respeitada, pois, essa premissa, não há que se falar em
ocorrência de quaisquer dos motivos do art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil.
Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O litígio versa sobre eventual existência de
danos ao erário
Competência da Justiça
Estadual
Inocorrência de infração ao artigo
114 da Constituição Federal, que rege a
competência da Justiça do Trabalho Propósito
exclusivo de prequestionamento Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada
Não preenchimento dos requisitos
inerentes ao recurso, expressamente exigidos
pelo artigo 535 e seus incisos do Código de
Processo Civil
Inadmissibilidade - Rejeição.
(Embargos de Declaração no 640.219.5/7-01,
Relator Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a
Câmara de Direito Público Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo).

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão
-
Inocorrência - Acórdão que rejeitou outros
embargos
de
declaração
-
Alegação
do
embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Prequestionamento já ocorrido e examinado
pela turma julgadora - Juiz não está obrigado a
responder todas as questões das partes -
Julgado que enfrentou bem a quaestio juris
levantada - Observância ao artigo 535, II, do
Código de Processo Civil - Embargos não
conhecidos - O Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080957-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 25.438 KMS
10
quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
aos
fundamentos
indicados
por
elas
e
tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos.
(Relator:
Quaglia
Barbosa
-
Embargos de Declaração no 226.247-2 - São
Paulo - 16.08.94).
No
mesmo
sentido,
vide:
Embargos
de
Declaração no 307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla;
Embargos de Declaração no 182.852.5/5-1, Relator Desembargador
Aroldo Viotti e Embargos de Declaração no 334.027.5-2/1, Relator
Desembargador Francisco Vicente Rossi, todos desta 11a Câmara de
Direito Público.
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de
Justiça: “a função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo
de relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-
SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa à matéria ventilada nos embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência
de qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição destes
embargos declaratórios.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator